Tribunal: STF
Processo: HC 240693
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Gabriel Martins de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 845.581/PR, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime fechado, mais multa, como incurso nos arts. 33, caput, c/c o art. 40, VI, (fato 1) e 33, caput, (fato 2), todos da Lei n. 11.343/2006.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que seria o caso de desclassificação das condutas. 



    Requer, ao final, 



    “a) Quanto ao fato 01, seja desclassificado para o delito previsto no § 3º da Lei 11.343/06; 



    b) Quanto ao fato 02, seja desclassificado para o delito insculpido no artigo 28 da Lei 11.343/06; 



    Subsidiariamente, requer a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em favor do paciente, aplicando-se a redutora no patamar de 2/3. 



    Acaso não conhecido, seja a ordem concedida de ofício.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. Assim, para entender-se pela desclassificação da conduta do réu, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 



    2. Agravo regimental não provido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “O Tribunal de origem concluiu que ficou devidamente caracterizado o tráfico de drogas com base nos seguintes argumentos (fls. 22-27, grifei): 



    Embora o acusado negue a prática do crime de tráfico de drogas, a objeção não se sustenta quando analisada sob o enfoque dos demais elementos de provas produzidos nos autos, de forma que a autoria delitiva restou igualmente comprovada. 



    [...] 



    Em que pesem as alegações da defesa, nota-se que há elementos suficientes para embasar um decreto condenatório pelo delito de tráfico de drogas, uma vez que o contexto fático não deixa dúvidas acerca da prática do crime. 



    Nota-se, que os depoimentos dos policiais civis e do policial militar são uníssonos e complementares, sinalizando para a veracidade das acusações imputadas ao réu. Destes depoimentos extrai-se que após a equipe da polícia militar abordar os adolescentes, verificaram que estavam no local para comprar drogas. Nessa linha, foi acionado o Conselho Tutelar e chamado os familiares dos menores, os quais quando chegaram liberaram acesso ao celular deles, onde se verificou troca de mensagens com o acusado, a fim de adquirir substâncias entorpecentes. 



    Observa-se ainda que os adolescentes admitiram que iriam adquirir drogas com o réu e que já teriam comprado dele antes, até mesmo fiado. 



    Ressalte-se que não há nos autos nenhum elemento capaz de gerar descrédito acerca dos depoimentos dos policiais, de modo que, gozam de presunção de veracidade quando harmônicos entre si, constituindo meio de prova idôneo a embasar condenação. 



    [...] 



    Além disso, a corroborar a palavra dos agentes públicos, denota-se que os vídeos presentes nos autos, demonstram de forma clara a tratativa a respeito da venda de drogas do réu para os adolescentes (seq. 14.15/14.16). 



    Na mesma linha, os depoimentos dos menores de idade à época, efetuado em juízo, reforça a narrativa acusatória, posto que ambos admitiram que pegavam drogas com o acusado.



    Dito isso, verifica-se que a negativa do acusado é inverossímil e se mostra completamente isolada nos autos, sobretudo considerando a mudança de versão entre suas oitivas nas fases extrajudicial e judicial. 



    [...] 



    De igual modo, também não prospera o pedido de desclassificação da segunda acusação para a de consumo próprio, haja vista que embora encontrada pequena quantidade de substância entorpecente em sua residência, foram localizadas duas balanças de precisão, sendo totalmente dissociada da prova dos autos a alegação de que eram usadas para vender prata. 



    Ora, veja-se que nenhuma prova no sentido de que o réu realmente vendia tais objetos foi produzida nos autos e, ainda que assim fosse, isso só demonstra mais divergência entre suas declarações anteriores, posto que na delegacia afirmou exercer a atividade de servente. 



    Pelo trecho anteriormente transcrito e, sobretudo, pela leitura atenta da sentença condenatória e do acórdão recorrido, verifico que as instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 



    Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, quer seja para o delito previsto no art. 33, § 3º, da Lei de Drogas, quer seja para a conduta do art. 28 do mesmo diploma legal, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 



    Ademais, esclareço que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso. 



    Por fim, esclareço que, para entender-se pela desclassificação da conduta seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ.” 



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes acerca da tipificação penal imputada ao paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente